Tribunal: TJPA
Processo: 0818969-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818969-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERNANDES OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA JUIZO GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Ernandes Oliveira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se estão presentes os pressupostos para a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão encontra-se concretamente fundamentada, apontando a materialidade e indícios de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento do policial condutor e laudos toxicológicos provisórios, além da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (262g de maconha, 18,4g de cocaína e 198g de oxi, totalizando 478,4g), balança de precisão e dinheiro em espécie. Circunstâncias que demonstram a gravidade da conduta e na quantidade/variedade das drogas.

4. A comarca de Anajás enfrenta forte impacto do tráfico de drogas, o que reforça a necessidade da custódia preventiva como garantia da ordem pública. As medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e da estruturação da atividade criminosa.

5. Quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar, embora a defesa alegue que o paciente seja provedor de dois enteados menores, não restou comprovada a imprescindibilidade de sua presença aos cuidados das crianças, tampouco a inexistência de familiares capazes de suprir tais necessidades. A jurisprudência do STF e do STJ firmou que a concessão da prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da condição de único responsável pelos cuidados de menores, o que não se verificou.

6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a segregação cautelar quando esta se encontra lastreada em fundamentos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: É legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando a decisão encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a utilização de instrumentos de comercialização e o risco de reiteração delitiva, sendo incabível a substituição por prisão domiciliar quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de menores.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 908.667/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024; STJ, AgRg no RHC nº 179.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no HC nº 692.106/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STF, HC nº 214.290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, DJe 06/06/2022; TJPA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrada em favor de
ERNANDES OLIVEIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos do processo nº 0800768-15.2025.8.14.0077.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva convertida do flagrante (Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 05/09/2025), oriunda de suposto tráfico de drogas apurado após denúncia anônima. Sustenta que a decisão é genérica e não individualiza a conduta, pois não aponta a propriedade/posse da droga nem elementos concretos que vinculem o acusado como detentor exclusivo do material entorpecente; afirma ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e invoca condições pessoais favoráveis (trabalho, primariedade), além da condição de provedor de dois menores (nascidos em 17/03/2008 e 08/12/2013), à luz dos arts. 227 da CF e 4º do ECA.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da preventiva com prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Em ID 29858384, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 29975101, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, em ID 29999172, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração é a verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de Ernandes Oliveira da Silva, acusado de tráfico de drogas, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão judicial, com pedido de sua revogação e substituição por prisão domiciliar, nos termos da Lei 13.769/2018, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange à alegação de ausência de justa causa e de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, verifico que o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão de forma concreta nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é esclarecedor transcrever trecho da decisão (ID 29807078):

“...
4.3.1. Em relação ao investigado ERNANDES OLIVEIRA DA SILVA:

Quanto à
probabilidade da ocorrência de fato delituoso
, esse requisito se extrai das peças do auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, depoimento do policial condutor, laudos de constatação toxicológica provisórios e a robusta prova material apreendida, os quais demonstram inequivocamente a materialidade delitiva e o investigado como autor da conduta típica prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que o estado de liberdade do investigado representa risco concreto à ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta praticada.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e "oxi"), associada à utilização de instrumentos específicos para comercialização, demonstra o potencial lesivo da conduta para a ordem pública e a segurança social desta comarca.

Ressalte-se que a comarca de Anajás vem sofrendo nos últimos anos forte atuação do tráfico de entorpecentes, gerando violências de toda ordem associadas a essa atividade criminosa. Em razão dessa circunstância, a ordem pública precisa ser preservada mediante coibição séria desse delito, justificando medidas cautelares mais rigorosas para proteção da paz social e segurança da comunidade local.

A apreensão de balança de precisão, instrumento típico para dosagem e comercialização de entorpecentes, corrobora a destinação comercial das substâncias e a estruturação da atividade delitiva.

Quanto aos requisitos do art. 313 do CPP
, o delito imputado (art. 33 da Lei 11.343/2006) é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do inciso I.

Embora o investigado seja primário, a gravidade em concreto da conduta praticada, evidenciada pela quantidade excepcional de entorpecentes para os padrões locais - 478,4 gramas de diferentes tipos de drogas - revela-se excepcionalmente expressiva para os padrões desta comarca, indicando inequivocamente atividade comercial estruturada de tráfico de entorpecentes.

Quanto à inadequação das medidas cautelares diversas
, entendo que, no presente caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito praticado.

A quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes apreendidos, incomum para esta

comarca, aliadas à utilização de instrumentos específicos para comercialização, revelam estruturação delitiva que demanda resposta cautelar mais rigorosa para efetiva proteção da ordem pública.

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 312 c/c 313, I, do CPP, e considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade excepcional de entorpecentes apreendida,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de ERNANDES OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos...”

Logo, o Juízo fundamentou adequadamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, apresentando lastro concreto e válido para legitimar a restrição da liberdade do paciente. Dessa forma, restou atendida a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, uma vez que foram devidamente demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Conforme destacado pelo magistrado, a materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento do policial condutor, laudos toxicológicos provisórios e, sobretudo, pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – 262g de maconha, 18,4g de cocaína e 198g de oxi, totalizando 478,4g –, além de balança de precisão e dinheiro em espécie. Tais circunstâncias, somadas à constatação de que a comarca de Anajás sofre forte impacto do tráfico de drogas, revelam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia como forma de garantia da ordem pública.

O Juízo ainda ressaltou que a utilização de instrumentos típicos de comercialização, como a balança de precisão, evidencia atividade estruturada voltada ao tráfico. Acrescentou que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, incomum para os padrões locais, confere maior potencial lesivo à conduta e justifica resposta cautelar mais rigorosa.

Por fim, ao concluir pela inadequação das medidas cautelares diversas, o magistrado apontou que, diante do risco concreto à ordem pública e da gravidade do delito, apenas a segregação preventiva mostra-se suficiente para assegurar a paz social e a segurança da comunidade, atendendo ao disposto nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Os elementos concretos extraídos dos autos evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, e evitar o risco de reiteração delitiva,

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DA DROGA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida com o paciente (465g de maconha, fracionadas em 9 porções; e 25g de cocaína, fracionadas em 25 porções) e a reincidência específica demonstram, respectivamente, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, constituindo, assim, fundamentação idônea na decretação da prisão cautelar, visando a garantia da ordem pública
2. Considerando o quadro fático delineado na origem, o acolhimento da tese da defesa de que não foi o recorrente que dispensou as drogas demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus .3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 908667 SP 2024/0146302-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - A descrição fática trazida nos autos configuraram justa causa para abordagem policial - os policiais afirmaram que avistaram o veículo do recorrente em alta velocidade, sendo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou evadir, arremessando algo pela janela - não havendo assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada
. 3 - Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional consubstanciado na quantidade da droga (500 g de maconha) e na reiteração delitiva.
4 - Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 179.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (GRIFEI).

Assim, estando a decisão suficientemente motivada quanto aos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, não há falar em ausência de justa causa ou de fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022) (GRIFEI).

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, entendo que não merece acolhimento.

Consoante ressaltado no parecer ministerial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo nº 165.704/DF, estendeu a possibilidade de substituição da prisão cautelar por domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência, desde que observadas condições específicas, dentre elas a comprovação de que se trata do
único responsável
pelos cuidados do menor de 12 anos.

No caso concreto, embora a defesa alegue que o paciente seja o provedor de dois enteados menores, não restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das crianças, tampouco a inexistência de outros familiares capazes de suprir tais necessidades. Assim, não se encontram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da benesse, que não possui caráter automático, mas demanda efetiva comprovação da situação excepcional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor.
2. (...).
4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134).
Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5.
Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (GRIFEI).

Dessa forma, inexistindo prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos menores,
não há como acolher o pleito de substituição da custódia preventiva por domiciliar
, prevalecendo a necessidade da medida extrema como garantia da ordem pública.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o
voto
.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025